Tribunal: TJDFT
Processo: 0724243-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0724243-24.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da decisão liminar proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no bojo da ação civil pública no 0705146-81.2025.8.07.0018. O requerente reitera os argumentos lançados na petição de ID 72964882, alegando, em apertada síntese, que a suspensão do concurso compromete o cronograma previsto para nomeação dos aprovados ainda em 2026, o que pode ser inviabilizado pelas restrições da Lei Eleitoral (Lei no 9.504/1997, art. 73, V); a PMDF opera com apenas 58,9% do efetivo previsto em lei, e há previsão de aposentadoria de mais de mil militares até 2027; a postergação da homologação do concurso compromete a recomposição do efetivo e a prestação de serviços essenciais à população; a decisão liminar interfere na autonomia administrativa da PMDF e impõe obrigações sem respaldo legal específico para a carreira militar; a inclusão de cotas para pessoas com deficiência em concursos militares, sem regulamentação adequada, pode gerar desvio de função, comprometimento da eficiência institucional e distorções remuneratórias; a ausência de regulamentação específica para avaliar a compatibilidade das deficiências com as funções militares pode comprometer a segurança dos próprios candidatos, da corporação e da população. Em que pese a laboriosa e relevante argumentação lançada pela d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a decisão de ID 73015222 não merece reparos. No tocante às restrições da Lei Eleitoral, sem razão o postulante. Isso porque o próprio artigo 73, inciso V, da Lei 9.504/1994 traz ressalvas a sua aplicação, notadamente quanto a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo. Dessa forma, a nomeação de servidores para os quadros da segurança pública, típico serviço público essencial, não encontra barreiras jurídicas no período eleitoral. Em relação à suposta grave lesão à ordem público-administrativa do Distrito Federal, consubstanciada na ausência de instrumentos jurídicos adequados para avaliar, de forma objetiva, os tipos e graus de deficiência compatíveis com as exigências da carreira militar, não vislumbro plausibilidade das alegações. Sobre a temática da reserva de vagas para pessoas com deficiência, o Conselho Especial do TJDFT, ao deferir medida cautelar na ADI no 0706216-61.2023.8.07.0000, firmou entendimento no sentido de que a deficiência pode eventualmente se revelar incompatível com as atribuições do cargo, da função ou do emprego público, o que, todavia, só pode ser aferido no transcurso do certame depois de constatado, mediante a aplicação de testes ou a realização de exames, que o candidato não atende aos requisitos de investidura. No julgamento do RE 676.335, o STF entendeu que a presunção de que nenhuma das atribuições inerentes aos cargos de natureza policial pode ser desempenhada por pessoas portadoras de uma ou outra necessidade especial é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, marcadamente assecuratório de direitos fundamentais voltados para a concretização da dignidade da pessoa humana. Assim, não verifica-se grave lesão à ordem administrativa, porquanto não ficou caracterizado o prejuízo à atuação regular da administração pública para preencher os cargos disponíveis, desde que observe os ditames constitucionais, assegurando a reserva de vagas a pessoas com deficiência, sendo que eventual incompatibilidade entre as limitações/necessidades especiais dos candidatos e as atribuições do cargo deverá ser aferida no curso do certame, mediante realização de exames. Ademais, conforme já mencionado na decisão impugnada, a concessão da medida vindicada acarretaria o chamado perigo de dano inverso caracterizado pela impossibilidade de participação de pessoas com deficiência no aludido certame. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 73015222, por seus próprios fundamentos, bem como pela fundamentação acima expendida, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não havendo novos argumentos capazes de infirmá-la. Por fim, indefiro o requerimento de habilitação de ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – ASOF no incidente processual da suspensão de liminar (ID 73076324), pois conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: “É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a intervenção de terceiros é incompatível com a via estreita da suspensão de segurança e da suspensão de liminar e de sentença, incidentes que veiculam apenas medida de contracautela” (AgInt na SLS n. 3.182/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, , DJe de 5/12/2023). Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007